Tribunal: TJMT
Processo: 1015303-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES e NILZA DE MORAIS FERNANDES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003114-23.2020.811.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos agravantes.
Para tanto, sustentam os agravantes que a dívida executada foi novada com a homologação do plano de recuperação judicial, de modo que o crédito em questão deve ser habilitado junto ao feito recuperacional e, por consequência lógica, ser extinta a ação de execução, na origem.
Acrescentam que o juízo responsável pela recuperação judicial detém a competência para dirimir questões relacionadas ao patrimônio da empresa recuperanda, razão pela qual, qualquer medida que importe em expropriação de bens e valores não poderia ter sido autorizada pelo Juízo da execução.
Pugnam pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que insistam os agravantes, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada, com destaque para a ausência da probabilidade do direito.
É que, a questão atinente à probabilidade do direito envolve não apenas a discussão da inclusão ou não dos referidos créditos no plano de recuperação judicial da recuperanda, mas, sim, também, a novação ou não da dívida em questão.
Não está suficientemente claro nos autos se houve a inclusão do referido crédito no processo recuperacional, sendo essa, inclusive, a mesma dificuldade encontrada pelo Juízo de origem, quando da prolação da decisão agravada.
No tocante à suspensão da exigibilidade dos créditos com garantias pessoais, a lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores, bem como o art. 59 caput prevê a manutenção das garantias livremente pactuadas.
A questão, inclusive, está sumulada no âmbito do Tribunal da Cidadania:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)
Assim, sem mais delongas e com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.